Tribunal: TJDFT
Processo: 0714537-84.2025.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA ATENDIDA. ENDEREÇO CONTRATUAL DO RÉU. SUFICIÊNCIA. ART. 321 DO CPC. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem apreciação de mérito, ação de busca e apreensão, sob o fundamento de que a autora não teria atendido à determinação de emenda relacionada à correção do endereço do réu e à juntada de planilha atualizada do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve efetivo descumprimento da determinação de emenda da petição inicial, apto a justificar sua rejeição nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC; e (ii) se a indicação do endereço constante do contrato, fornecido pelo próprio devedor, é suficiente para fins de admissibilidade da ação de busca e apreensão, afastando-se a extinção prematura do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora apresentou manifestação em atendimento à determinação judicial, juntando planilha atualizada do débito e documentos complementares, afastando a alegação de inércia. 4. O endereço indicado na inicial coincide com aquele constante do contrato celebrado entre as partes, informação que, segundo jurisprudência consolidada e o Tema Repetitivo no 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, presume-se suficiente para a fase inicial da demanda. 5. A insuficiência de dados complementares ou eventual dificuldade de localização do réu não constitui vício essencial da petição inicial, pois o art. 319, § 1o, do CPC autoriza o magistrado a requisitar diligências para complementação de informações, não sendo adequado extinguir o processo sem resolução do mérito. 6. A extinção enfrentada na origem revela excessivo formalismo, contrariando os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito, previstos nos arts. 4o e 6o do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O endereço contratual indicado pela autora presume-se suficiente para o início da marcha processual em ação de busca e apreensão. 2. A extinção do processo por vício na petição inicial exige vício essencial e insanável, não sendo cabível quando a irregularidade diz respeito à dinâmica procedimental posterior. 3. O art. 319, § 1o, do CPC autoriza a complementação de informações por meio de diligências, afastando o indeferimento automático da inicial quando existente possibilidade de superação do vício.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 319, II e § 1o, 321, parágrafo único, 330, VI, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2055914, 0718764-66.2024.8.07.0006, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2025, publicado no DJe: 21/10/2025; TJDFT, Acórdão 2031158, 0707267-37.2024.8.07.0012, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2025, publicado no DJe: 2/9/2025.